Tribunal: TJDFT
Processo: 0722434-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. CONHECIDO EM PARTE. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC. 1.1. No caso, em vista da alegação recursal de excesso de execução, verifica-se que o Juízo de origem já se pronunciou sobre o assunto, de modo que sobre o tema se operou a preclusão. 1.2. Matéria não conhecida, motivo pelo qual o agravo de instrumento foi conhecido em parte.
2. A Lei n. 8.009/90 assegurou a proteção da impenhorabilidade de um bem imóvel que seja utilizado como residência familiar, como bem de família, ainda que haja multiplicidade de bens de titularidade do casal ou da entidade familiar.
3. É ônus do executado a prova de que o imóvel penhorado é bem de família, a fim de obter a proteção estabelecida pelo art. 1o da Lei no 8.009/90. 3.1. No caso, o executado não trouxe aos autos de origem e de agravo de instrumento quaisquer documentos comprobatórios da utilização do imóvel como residência familiar, não merecendo a proteção do bem de família estabelecida pela Lei no 8.009/90.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.